Tribunal: TJMT
Processo: 1028292-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028292-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), FRANCISCO ABREU - CPF: 901.887.052-87 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – NÃO PAGAMENTO DE PREPARO RECURAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1028292-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ABREU

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
FRANCISCO ABREU
face à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
diante do não pagamento do preparo
.

Sustenta o apelante, em síntese, que “
o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante.”

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
FRANCISCO ABREU
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu a liminar pretendida em agravo de instrumento interposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

A gratuidade da justiça foi indeferida ao agravante.

Determinado o recolhimento do preparo, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório. Decido.

O presente recurso não comporta conhecimento.

Nesse sentido, o artigo 932, III estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Assim, indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Com este entendimento, a jurisprudência:

“RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - O recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC) - Apesar da oportunidade, os apelantes deixaram de recolher as necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4o, do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido”.
(TJSP; Apelação Cível 1009191-22.2018.8.26.0002; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).

“RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrente que não é beneficiário da gratuidade judiciária e que deixou de recolher as custas recursais - O recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC) - Apesar da oportunidade, o apelante deixou de recolher as necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4o, do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1007361-18.2018.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).

“APELAÇÃO. Não comprovação do preparo recursal do apelo interposto pelos autores. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1000046-06.2017.8.26.0477; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. - Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC. - Deserção do recurso em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo após intimação do recorrente. - Agravo interno não provido”. (
AgInt no AREsp 1121532/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo).”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada visto que correta a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025